Tribunal: TJDFT
Processo: 0735661-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735661-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: LARISSA VIDAL SOARES MOREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra a decisão proferida pela 5a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por LARISSA VIDAL SOARES MOREIRA, que indeferiu pedido de produção de provas. A agravante sustenta que: 1) caso mantida a decisão sofrerá lesão grave e de difícil reparação, porque sua defesa será prejudicada; 2) o medicamento solicitado pela agravada não faz parte do rol de cobertura obrigatória, conforme Resolução Normativa 465/2021; 3) é necessário oficiar a Agência Nacional de Saúde (ANS) para que não restem dúvidas sobre a legalidade de sua conduta (ID40553161). Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a produção de provas. No mérito, o provimento do recurso nos termos da tutela requerida. Preparo recolhido (ID 40553167) É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento não deve ser conhecido, por ausência de hipótese legal de cabimento. Na origem, a agravada solicitou tutela de urgência para que a agravante custeasse a aplicação endovenosa do medicamento Noripurum, em razão de diagnóstico de anemia ferropriva. O pedido foi indeferido, nos seguintes termos: “As provas documentais, que instruíram a exordial, não conduzem à probabilidade do direito alegado na inicial, de modo a justificar o deferimento do pedido de tutela de urgência consistente na determinação para que a ré proceda à autorização e ao custeio do medicamento NORIPURUN destinado à realização do procedimento de reposição de ferro endovenosa que foi prescrito à autora, portadora de anemia ferropriva (ID 130967397). Isso porque, a aplicação endovenosa de NORIPURUM, para hipótese de diagnóstico de anemia ferropriva, não consta do rol de cobertura obrigatória estabelecido no item 54.1 do Anexo II da Resolução Normativa no 465/2021, que, ao dispor medicamentos destinados à terapia para anemia, estabelece que somente há cobertura obrigatória para os casos de sintomas de anemia relacionados a tratamento de quimioterapia, o que, entretanto, não é o caso da autora (ID 130967397). (...) Se não bastasse a constatação acima, que, por si só, constitui óbice à concessão da tutela de urgência, necessário observar a Segunda Seção do STJ, no julgamento dos EResp no 1886929 e EResp no 1889704, estabeleceu que o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS é taxativo; de modo que o medicamento NORIPURUM, por não estar inscrito no referido rol para os fins do tratamento prescrito à autora, não possui cobertura obrigatória pela ré. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada deduzido na inicial (ID 130965820 – Pág. 12, no 1).” (ID 132038536). Após, o juiz singular intimou as partes para especificarem as provas que pretendiam produzir. A agravante requereu que: 1) o caso fosse submetido ao Núcleo de Assessoria Técnica (Natjus) para que se ateste se o medicamento Noripurum é de cobertura obrigatória e se é indicado para a patologia que acomete a agravada; 2) a Agência Nacional de Saúde (ANS) fosse oficiada para confirmar se o medicamento citado é de cobertura obrigatória. O art. 1.015 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário." A pretensão recursal voltada ao inconformismo contra decisão que indeferiu o pedido de produção de provas não encontra amparo legal. Não se ignora que o Superior Tribunal de Justiça – STJ apreciou a natureza jurídica do rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, no REsp no 1.696.396/MT, julgado pelo rito dos recursos repetitivos (Tema no 988). Na ocasião, restou fixada a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O STJ reconhece a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a apreciação da questão em recurso de apelação. Esse entendimento está em perfeita consonância com a nova sistemática do CPC, que se destina a restringir a interposição de agravos de instrumento apenas às hipóteses em que a questão não possa aguardar revisão em recurso de apelação. No caso, não há urgência ou inutilidade de provimento jurisdicional que justifiquem a admissão do recurso com fundamento na tese fixada pelo STJ. O magistrado é o destinatário da prova, tem o poder-dever de determinar quais provas são necessárias ao julgamento do mérito. O art. 370, parágrafo único, do CPC, dispõe: O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. A prova requerida pela agravante é inútil e meramente protelatória, porque a ausência de obrigatoriedade do custeio da aplicação endovenosa de Noripurum já foi expressamente reconhecida, conforme trecho de decisão acima transcrito (ID 132038536). Feita essas considerações, o presente agravo não deve ser conhecido, por ausência de hipótese de cabimento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de outubro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator